Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708410-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WAYNER VIANA RIBEIRO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na presente demanda, o recorrente absteve-se de juntar a declaração de hipossuficiência que, inclusive, por si só, não induz necessariamente à concessão do benefício. Demais disso, diante da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça apresentado pela parte ré, em sede de contrarrazões, intime-se o recorrente para colacionar documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira. Brasília, 5 de maio de 2020.